Tribunal: TJSP
Processo: 0000032-62.2018.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000032-62.2018.8.26.0070, da Comarca de Batatais, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Apelante/A.M.P ANA
LÚCIA RIBEIRO SILVA STEVANATO, é apelado JOÃO LUÍZ RIBEIRO DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso do assistente de acusação e negaram provimento ao
recurso ministerial. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000032-62.2018.8.26.0070 -Voto no 38.913
2
Apelação Criminal no 0000032-62.2018.8.26.0070
Apelantes:
Ministério Público e Ana Lúcia Ribeiro Silva Stevanato (assistente de
acusação)
Apelado:
João Luiz Ribeiro da Silva
Comarca:
Batatais
Voto no 38.913
1. A r. sentença1 prolatada pela MMa. Juíza de Direito, Dra. ADRIANA
APARECIDA DE CARVALHO PEDROSO, cujo relatório ora se adota, absolveu
João Luiz Ribeiro da Silva da imputação da prática da contravenção penal prevista
no artigo 21 da Lei no 3.688/41, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Inconformados, apelam o Dr. Promotor de Justiça e a assistente de acusação,
postulando, em suas respectivas razões2, a condenação do réu nos termos da
denúncia.
Devidamente contra-arrazoado o recurso3.
1 Fls. 188/193.
2 Fls. 198/202 e 206/212.
3 Fls. 153/156.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000032-62.2018.8.26.0070 -Voto no 38.913
3
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é no sentido do
provimento dos recursos.
É o relatório.
2. De início, deixo de conhecer do recurso interposto pela assistente de
acusação, já que veicula pretensão idêntica à contida no apelo manejado pelo
dominus litis.
Consoante se infere do artigo 598, caput, do Código de Processo Penal, a
apelação do assistente é supletiva, só podendo ser admitida se o Ministério Público
não recorreu, ou em relação à parte não impugnada da sentença.
Não é outra a doutrina de Julio Fabbrini Mirabete4:
“O assistente, que deve ser intimado da sentença conforme dispõe o
art. 391, também tem legitimidade para recorrer, porém apenas em caráter
supletivo. Não pode, pois, apelar se o Ministério Público interpôs apelação
plena, nem se tem seu apelo o mesmo conteúdo daquele proposto pelo
órgão acusatório oficial; haveria dualidade de recursos como o mesmo
objetivo”.
No mesmo sentido, ponderável jurisprudência:
“O recurso do assistente do Ministério Público tem caráter supletivo; assim
se o Parquet apela da sentença absolutória, incabível é o recurso do assistente
visando ao mesmo efeito.” (TACrimSP: RT 758/565).

“O recurso interposto por Eduardo, na qualidade de Assistente de
Acusação, não comporta conhecimento, pois sua atuação recursal tem natureza
subsidiária (artigo 598 do Código de Processo Penal), e, no presente caso, suas
4 Código de Processo Penal Interpretado. 11a edição. São Paulo: Atlas. 2003, p. 1541.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000032-62.2018.8.26.0070 -Voto no 38.913
4
razões retratam fundamento idêntico ao recurso do Ministério Público o qual deve
prevalecer.” (TJSP, Apelação Criminal no 0008566-96.2014.8.26.0405, 6a
Câmara Criminal, rel. Des. ZORZI ROCHA, j. 29/11/2018).
Todavia, o arrazoado da assistente será considerado, por força do disposto
no artigo 600, § 1o, do Código de Processo Penal.
Conheço, portanto, apenas do apelo do Ministério Público.
3. Respeitado o zelo demonstrado pelo ilustre representante do Ministério
Público, não prospera o recurso acusatório, pois a autoria é duvidosa, tal como
demonstrou a r. sentença, ora adotada.
A imputação é de vias de fato.
Segundo a denúncia5, “(...) no dia 30 de julho de 2017, por volta das 16h30min,
na Rua Dr. Amador de Barros, no 567, Castelo, nesta cidade e comarca, JOÃO LUIZ
RIBEIRO DA SILVA, qualificado às fls. 29, praticou vias de fato, no contexto de violência
doméstica e familiar contra a mulher, mais especificadamente contra a vítima Ana Lucia
Ribeiro da Silva, sua irmã. Segundo restou apurado, o denunciado chegou na residência de
sua genitora quando encontrou com seu cunhado Álvaro Natal Stevanato, com qual não tem
boa convivência, oportunidade em que foi na direção dele, segurou-o pelo pescoço e bateu a
cabeça deste contra o batente da porta (fato que será objeto de apreciação em outros autos).
Neste momento, a vítima Ana Lúcia, que é esposa de Álvaro e irmã de João Luiz, interveio,
oportunidade em que João Luiz deferiu um soco contra o rosto de Ana e, em seguida, a
empurrou.”
O acusado, em ambas as fases, negou a acusação.
Na fase policial disse que é irmão da vítima Ana Lúcia e não possui um bom
5 Fls. 01/02.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000032-62.2018.8.26.0070 -Voto no 38.913
5
relacionamento com ela e o marido, Álvaro. Na data dos fatos, foi buscar seu filho
Benício na casa da avó, sua genitora, quando, ao abrir a porta da sala, deparou-se
com Álvaro sentado no sofá com a criança no colo. Ficou transtornado e lhe disse:
“o que você tá fazendo aí, seu safado?”. Ato contínuo, dirigiu-se até Álvaro e o segurou
pelo braço, ordenando que fosse embora imediatamente. Começaram a discutir,
quando Ana Lúcia apareceu e passou a agredi-lo; tentou empurrá-la para longe,
iniciando-se uma pequena confusão, um “empurra-empurra”. No entanto, não
desferiu socos no casal, apenas tentou colocar Álvaro para fora da casa de sua
genitora. Estava muito nervoso e não se recorda dos detalhes, mas se lembra que foi
atingido por Álvaro e Ana Lúcia e que ficou com arranhões nos braços e rosto. Não
passou por atendimento médico e as lesões desapareceram em poucos dias.
Em Juízo, disse que estava discutindo com o marido de Ana Lúcia e durante
o “empurra-empurra” ela entrou no meio. Não a agrediu ou empurrou. Ela, sim,
tentou atingi-lo e acabou acertando sua mãe. Não tem uma relação boa com a irmã.
Depois disso não tiveram mais contato.
Sob a égide do contraditório, a vítima Ana Lúcia declarou que na data dos
fatos, ela, sua filha Ana Laura e seu marido Álvaro foram à residência de sua
genitora. Encontrava-se na cozinha, juntamente com sua mãe e sua filha, quando
ouviu Álvaro, que estava na sala, dizendo: "O que é isso? O que é isso? O que é isso?".
Foi até à sala e deparou-se com o réu segurando Álvaro pelo pescoço, chamando-o
de safado e sem vergonha, bem como acusando-o de tê-lo difamado. Sua genitora
conseguiu apartá-los e mandou que ela e o marido fossem embora. Quando já
estava perto da porta de saída, perguntou ao réu por que ele estava batendo em
Álvaro, já que quem havia descoberto o meio ardiloso que ele utilizara para obter
vantagem sobre a família e contado a todos, teria sido ela. Nesse momento, o
acusado se soltou da genitora, veio em sua direção e desferiu um soco em seu rosto.
Foi ao pronto-socorro. Foi a primeira vez que o réu a agrediu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000032-62.2018.8.26.0070 -Voto no 38.913
6
A testemunha Ana Laura Ribeiro e Silva Stevanato, filha da vítima, disse
que na data dos fatos, foi à casa de sua avó com seus genitores. Estava na cozinha
com a mãe e a avó, quando ouviram gritos de seu pai, que se encontrava na sala.
Foram até lá e se depararam com o réu no pescoço de seu pai, gritando "safado, você
me difamou". Tentaram intervir, mas o réu não largava o pescoço de seu genitor.
Estava em choque e não conseguiu fazer nada. Sua mãe entrou no meio da briga e
acabou levando um soco do réu no rosto, o que ocasionou um arranhão. O acusado
já agrediu sua irmã quando ela tinha cerca de quinze anos de idade. A mãe, após o
soco, foi levada ao hospital. Indagada, esclareceu que, durante o entrevero, sua
genitora entrou na frente do réu, mas ele não soltava seu pai; diante disso, sua mãe
desferiu tapas no acusado para que ele o soltasse, a intenção não era machucá-lo,
mas apenas fazê-lo parar.
A seu turno, a testemunha Álvaro Natal Stevanato, marido da vítima, disse
que estava na sala, lendo jornal, quando o réu apareceu gritando “safado, você está
me difamando”. Em seguida, ele o agarrou pelo pescoço, levantou-o e o colocou
contra uma porta. Gritou para ele parar, momento em que sua sogra, a vítima, sua
filha e depois sua cunhada apareceram para ajudá-lo. Sua sogra e a vítima tentaram
afastar o réu, que desferiu um soco no rosto de Ana Lúcia. Ao ser indagado se viu
ele dando o soco, respondeu “eu vi a marca do soco; a marca eu vi”. Na ocasião, o
acusado estava tentando acertá-lo, mas acertou a vítima. Não sabe qual era a
intenção do réu. Ana Lúcia não desmaiou, mas teve alteração de pressão. A vítima,
assim como ele, tem medo do réu, o qual, anteriormente, já havia agredido uma de
suas filhas. Não viu se a ofendida chutou o réu. Não tiveram mais contato com o
acusado. O soco foi na testa; ficou uma marca. Acredita que o réu agiu assim por
questões financeiras que ele e a vítima não acharam certo. Quando a vítima vai
visitar sua sogra, não entra mais na casa.
A testemunha de defesa Ricardo Augusto Pereira Acra relatou que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000032-62.2018.8.26.0070 -Voto no 38.913
7
acusado é boa pessoa e nunca soube que ele fosse pessoa agressiva. Não conhece
nenhum fato desabonador de sua conduta.
Do mesmo modo, a testemunha de defesa, Paulo Sérgio Herrera afirmou
que o acusado é boa pessoa, bem visto na cidade. Trabalha com ele há onze anos.
Ele é trabalhador e possui dois postos de gasolina. Nada sabe que desabone a
conduta do réu, o qual nunca foi agressivo com ele.
Eis a prova coligida.
Como se vê, as declarações da vítima restaram isoladas.
De acordo com os depoimentos de sua filha e seu marido, ficou claro que,
enquanto o réu tentava acertar Álvaro com socos, Ana Lúcia surgiu e se colocou
entre eles, a fim de separá-los. No entanto, acabou sendo atingida no rosto por um
soco desferido pelo acusado, que fez seus óculos caírem ao chão.
Diversamente do que narra a vítima, nenhuma das testemunhas mencionou
que o réu tenha saído de onde estava, se dirigido até a ofendida e desferido um soco
contra o rosto dela.
O dolo, no caso, não restou demonstrado.
Neste sentido, bem destacou a MMa. Juíza sentenciante6:
“Apesar de estar demonstrado que houve um entrevero entre os irmãos, e que a
própria vítima afirmou que foi acudir o marido, ante a divergência apresentada e a dinâmica
dos fatos narrados, não se tem certeza se o acusado dolosamente atingiu o rosto da vítima,
ou, se atingiram-se mutuamente.
(...)
Entretanto, nestes autos, há divergências relevantes, pois, a testemunha A.L. disse
que ela ficou lesionada com um arranhão, porém, não havia anotação médica quanto a este
fato e, havendo evidências de que houve intervenção da vítima para separar o acusado que
estava brigando com o esposo dela, não se pode afirmar, com segurança, que o denunciado a
atingiu dolosamente no rosto, ou, se essa ocorrência se deu e razão de estarem todos
6 Fls. 192/193.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000032-62.2018.8.26.0070 -Voto no 38.913
8
exaltados ali, naquele momento, ela tentando tirar o marido e ele tentando atingi-lo.”.
Lembre-se de que, nos termos da nova redação conferida ao artigo 386,
inciso VI do Código de Processo Penal pela Lei no. 11.690/2008, ao reconhecimento
da excludente de ilicitude basta “fundada dúvida sobre sua existência”.
É o que ocorre no caso em tela.
Impositivo, portanto, a meu sentir, o non liquet.
4. Isto posto, pelo meu voto, não conheço do recurso do assistente de
acusação e nego provimento ao recurso ministerial.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador